Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705470-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEGAR SAMUEL LUTZER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDEGAR SAMUEL LUTZER contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu a impugnação à penhora e o pedido de reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução. Em suas razões (ID 68820414), o agravante sustenta que: 1) houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, porque não foram obedecidos os prazos processuais estabelecidos pelo juízo para as partes se manifestarem antes da penhora; 2) o valor constrito é impenhorável, já que é destinado a poupança do agravante para eventuais tratamentos de saúde; 3) o valor penhorado teve origem nos rendimentos de aposentadoria do agravante; 4) não teve acesso aos documentos que embasaram a presente execução fiscal; 5) os setores responsáveis não forneceram as cópias dos processos administrativos que originaram as CDA’s executadas, o que impossibilitou a apresentação de sua defesa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação imediata dos valores penhorados em suas contas bancárias. Paralelamente, para suspender a execução até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, apesar de não ser tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferida a tutela recursal apenas para impedir que os valores penhorados sejam levados pelo credor até a análise de mérito do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal, na qual o Distrito Federal busca a quantia de R$ 50.312,40, crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa - CDA (ID 98822263, autos de origem). Em pesquisa via Sisbajud, encontrado e bloqueado o valor total de R$ 48.374,95, encontrado nas diversas contas bancárias do executado (ID 218062415, autos originários). O executado alega que o valor bloqueado decorre de poupança por ele realizada para seu tratamento de saúde. Afirma ainda que não obteve acesso aos processos administrativos que originaram o título exequendo e que não foi intimado para se manifestar antes da penhora. Como observado pelo juiz, o agravante não demonstrou a alegada impenhorabilidade do valores: não foi provado que as quantias são oriundas do INSS nem que as contas são do tipo poupança. Os extratos bancários juntados aos autos não possuem todos os dados das contas e não comprovam as movimentações anteriores, o que impossibilita aferir a sua natureza, de modo que o executado não comprovou a impenhorabilidade dos valores. Ademais, ao contrário do que alega o executado, o juiz não deve aguardar o executado se manifestar para realizar a penhora online. Tal medida poderia prejudicar a própria constrição de bens. Do mesmo modo, os documentos (ID 221689436 a 38) não demonstram o cerceamento de defesa, mas tão somente que o agravante realizou o pedido para obter o processo administrativo que originou o título exequendo. Da leitura dos documentos, não há indeferido o pleito pela Administração Pública. Além disso, a dilação de prazos deve ser requerida antes de seu término (art. 223, caput, do CPC). Por outro lado, é prudente que os valores não sejam levantados pelo Distrito Federal até a análise exauriente do recurso pelo Colegiado. A medida pleiteada é plenamente reversível e não há prejuízo ao ente público em aguardar o julgamento da Turma, especialmente porque o valor já se encontra penhorado e em razão do julgamento célere do recurso. CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para que o valor não seja levantado pelo exequente até análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator